Tribunal: TJSP
Processo: 1017077-02.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000075004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017077-02.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é
apelante ECOVAP SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, é apelado SEMASA
SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO
ANDRE.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIO DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E
EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1017077-02.2017.8.26.0554
fco
fls. 2
VOTO No 22290
APELAÇÃO CÍVEL No 1017077-02.2017.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ - FORO DE SANTO ANDRÉ - 2a VARA DA
FAZENDA PÚBLICA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA
APELANTE: ECOVAP SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
APELADO: SEMASA SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE
SANTO ANDRE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
Fornecimento
de
água.
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. dano moral.
Consumo mensal incompatível com o perfil. Vazamento
incontroverso, diante da prova oral produzida, após anulação
da primeira sentença. Sentença de improcedência mantida,
inclusive por seus próprios e jurídicos fundamentos (Art. 252
do RITJSP). RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Recurso de apelação contra r. sentença (fls. 277/280) que julgou
improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. dano moral
ajuizada pela apelante, condenando-a ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa.
Apela a autora (fls. 283/287). Sustenta, em suma, que não restou
comprovado o elevado consumo da fatura mensal de maio de 2017, fora do perfil
médio da consumidora, pelo que é de rigor a declaração de inexigibilidade do
débito, bem como a condenação da concessionária na reparação moral.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.

VOTO

Cuida-se de pedido de inexigibilidade de débito c.c. dano moral
referente à cobrança, pela concessionária, de valor referente a consumo de água
no mês de março de 2017 no valor de R$. 767,17 (41 metros cúbicos), destoante
do perfil de consumo médio mensal de 12 metros cúbicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1017077-02.2017.8.26.0554
fco
fls. 3
Incontroverso, na hipótese, que o elevado valor da conta de
consumo mensal de água de março de 2017 (R$. 767,17 41 metros cúbicos),
notadamente se comparado com os meses anteriores e posteriores ao do mês da
fatura objeto da lide (média de consumo normal 12 metros cúbicos), decorreu de
vazamento no imóvel da apelante.
É o que se viu dos depoimentos descritos no julgado abaixo
reproduzido, após anulação da primeira sentença (fls. 222/225), por cerceamento
de defesa para produção da prova oral:
Consoante se extrai dos autos, a cobrança do serviço de água
fornecido ao imóvel ocupado pela empresa autora atingiu elevado
valor no mês de março de 2017, estando em dissonância com
àqueles usualmente praticados (fl. 172). Por este motivo, o réu
efetuou vistoria, nada constatando de anormal e recomendando a
calibragem do hidrômetro (fls. 161/162). Já na fatura atinente ao mês
seguinte (abril de 2017), a cobrança caiu bruscamente, retornando
aos valores usualmente lançados (fl. 172), e evidenciando que,
malgrado não tenha o réu efetuado qualquer serviço ou mudança do
equipamento de aferição, o lançamento retornou ao padrão. No mês
que se seguiu (maio de 2017), a cobrança permaneceu próxima à
anterior (fl. 168), apresentando valor aquém ao mês de abril. A partir
de junho de 2017, os lançamentos se normalizaram, voltando ao
patamar de janeiro de 2017 (fl. 172). Em 29/03/2017 o hidrômetro
fora retirado para calibração, tendo sido devolvido à autora em
30/03/2017 (fl. 161), oportunidade em que o réu não constatou
qualquer irregularidade (fl. 161 HD APROVADO). Pois bem. Como se
denota do conjunto dos autos, sem que o réu tenha efetuado
qualquer
interferência,
o
consumo
permaneceu
em
certa
normalidade, apenas indicando excepcionalidade em março de 2017.
Contudo, permanecendo sem qualquer intervenção, o mesmo
equipamento de medição exibiu dados próximos aos usualmente
praticados já no mês seguinte. Não houve repetição da cobrança
supostamente exagerada. Outrossim, o equipamento, vistoriado, não
apresentou qualquer anormalidade, nem tampouco foi constatado, ou
mesmo alegado, vazamento de responsabilidade da requerida. Não
obstante, a testemunha, Sra. Mercedes Esperoni Carlton, vizinha da
parte autora, narra que presenciou um vazamento na empresa
autora: vazava água, escorria, descia pelo muro e passava na minha
calçada (fl. 255) em meados de 2017. Explicou que avisou a
proprietária da empresa autora, que tomou as providências cabíveis
(fl. 254). Destarte, forçoso concluir que o consumo elevado de água
que resultou na cobrança diferenciada era decorrente dos
vazamentos localizados no imóvel, cuja responsabilidade era do
proprietário, ora autor. Não há, assim, como se atribuir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1017077-02.2017.8.26.0554
fco
fls. 4
responsabilidade ao réu face ao que se extrai do arcabouço
probatório, tornando legítima a cobrança impugnada.
Nesse sentido, precedente deste E. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“APELAÇÃO. Prestação de serviços. Abastecimento de água e
coleta de esgoto. Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos materiais e morais julgada
improcedente. - Preliminar de nulidade da sentença, sob o
fundamento de cerceamento de defesa visando a produção da prova
testemunhal. Não configuração. Como destinatário das provas,
incumbe ao julgador permitir a produção daquelas necessárias à
formação de seu convencimento sobre o alegado, indeferindo as
inúteis ou protelatórias, nos termos dos arts. 130 e 131, ambos do
CPC. - Recurso do autor pretendendo o reconhecimento de que o
vazamento ocorrido na calçada de seu imóvel teve influência na
cobrança dos valores do consumo de água, cabendo à ré a
comprovação da inexistência de vazamento externo e/ou de que não
guardou relação com o aumento do consumo. Incidência do Código
de Defesa do Consumidor. Ausência de comprovação de falha nos
serviços prestados pela concessionária. Valores lançados nas faturas
reputados regulares e exigíveis. Aumento do consumo atribuído ao
vazamento na parte externa, defronte ao imóvel do autor, não
demonstrado. Confissão do apelante de que efetuou o conserto em
instalações
hidráulicas
do
imóvel,
utilizado
comercialmente.
Inexigibilidade do débito devidamente afastada. Impossibilidade,
porém, de suspensão do abastecimento de água ao imóvel, devendo
a concessionária se valer dos meios ordinários de cobrança para o
recebimento dos valores, por se tratar de dívida pretérita. Honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor dado à causa. Verba
honorária que comporta redução para o equivalente a 10% sobre o
valor dado à causa, em consonância com as diretrizes estabelecidas
no art. 20, § 3o, do CPC. Sentença parcialmente modificada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Ap. n. 0043645-32.2011.8.26.0506, Rel. Des. Sergio Alfieri, 27a
Câmara de Direito Privado, j. em 6.10.2015).
Deverá, portanto, prevalecer a r. sentença proferida pela MMa Juíza
a quo ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA, por seus próprios e jurídicos
fundamentos art. 252, do RITJSP).
Por fim, diante da manutenção da sentença, cabível a majoração da
verba honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado da apelada na fase
recursal, conforme preconizado no artigo 85, § 11, do CPC, para 20% sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1017077-02.2017.8.26.0554
fco
fls. 5
da causa.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator